Tribunal: TJES
Processo: 5010002-34.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010002-34.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FELIPE COSTA SIQUEIRA e outros
RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Luiz Felipe Costa Siqueira e Marcella Calazans Reblin de Oliveira em face da companhia aérea American Airlines Inc., em razão de atraso em voo internacional operado pela requerida no trecho Nova Iorque (JFK) – São Paulo (GRU), inicialmente previsto para o dia 31/10/2022, às 22h50.

Relatam os autores que, após sucessivas remarcações, o voo somente decolou no dia seguinte, por volta das 11h. Aduzem, ainda, que permaneceram embarcados por aproximadamente 4 horas sem alimentação, água ou autorização para se levantar, e que, em razão do atraso, perderam a conexão com voo para Vitória/ES, sendo obrigados a pernoitar em São Paulo por seus próprios meios. Pleitearam, assim, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 230,00 (referente a hospedagem) e danos morais no importe de R$ 15.000,00 para cada autor.

A parte requerida apresentou contestação, alegando a ocorrência de força maior decorrente de protestos políticos nas proximidades do aeroporto de Guarulhos, o que teria impedido o desembarque e afetado a malha aérea, além de afirmar que prestou toda assistência cabível aos passageiros, inclusive com hospedagem e vouchers de alimentação.

Sobreveio sentença (ID 44944075) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 230,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 para cada autor a título de danos morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço, especialmente pela ausência de prova suficiente da ré quanto à adoção de medidas eficazes para evitar os danos causados aos consumidores.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 47291870), alegando, em síntese, que o atraso decorreu de caso fortuito externo (manifestações políticas) e que teria prestado a devida assistência aos autores, pugnando pela total improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Intimados para apresentarem contrarrazões ao recurso inominado, os recorridos quedaram-se inertes (ID 63208839).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A insurgência não recursal merece prosperar.

No mérito, o recurso não merece provimento. Cabe destacar que, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, especialmente ao sustentar que o atraso no voo decorreu de evento externo imprevisível — no caso, manifestações políticas nas proximidades do aeroporto de destino.

De fato, restou comprovado nos autos que houve paralisação em vias públicas nas imediações do aeroporto de Guarulhos em 31/10/2022. Contudo, não foi apresentada pela recorrente qualquer prova idônea e específica que demonstre de forma clara como tal fato teria impedido o transporte aéreo do voo que partiria de Nova Iorque, nos Estados Unidos, com destino ao Brasil.

É de conhecimento público e notório que o transporte aéreo internacional opera sob rigoroso controle de segurança e logística, sendo altamente coordenado por órgãos reguladores e operadores aeroportuários. A própria narrativa dos autores, não contestada de forma efetiva pela recorrente, revela que após quatro horas de espera na aeronave, sem alimentação e com o sistema de climatização desligado, a tripulação informou que os passageiros que optassem por desembarcar não poderiam retornar, dada a rigidez dos protocolos de embarque e imigração. Tal contexto evidencia que a aeronave estava pronta e autorizada para decolar, restando indefinido o motivo concreto da inércia da ré.

Se, de fato, o impedimento da decolagem decorresse da ausência de autorização para pouso no aeroporto de Guarulhos, era dever da companhia comprovar tal fato por meio de documentação oficial emitida por autoridade aeronáutica ou pela concessionária do aeroporto. Se a alegação fosse a impossibilidade de formação de equipe de solo no Brasil em razão das manifestações, igualmente seria necessário apresentar prova robusta, como relatórios operacionais, avisos de indisponibilidade ou outras evidências objetivas que demonstrem a conexão entre o protesto e a inviabilidade do serviço.

Entretanto, a recorrente limitou-se a juntar notícias jornalísticas genéricas, que, embora confirmem o contexto das manifestações no Brasil, não estabelecem qualquer relação direta com o cancelamento do voo operado por ela a partir dos Estados Unidos, tampouco explicam, com a precisão necessária, os impactos operacionais concretos sobre aquele trajeto específico.

Dessa forma, ausente prova cabal do fato impeditivo alegado, subsiste a responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a reparação pelos danos materiais e morais experimentados pelos autores. Portanto, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, e o recurso interposto pela ré, improvido.

Por sua vez, entendo que o valor fixado a título de danos morais na sentença merece redução, por se revelar excessivo diante das circunstâncias concretas do caso. Ainda que a ré não tenha demonstrado, de forma precisa, as causas que justificariam o atraso do voo, conforme lhe incumbia, o prejuízo efetivamente suportado pelos autores consistiu em um atraso final de aproximadamente 15 horas, conforme narrado na inicial.

Além disso, embora não tenha prestado assistência adequada durante o período de espera a bordo da aeronave, a companhia aérea ofereceu acomodação com alimentação adequada durante a estadia forçada, o que atenua, ao menos parcialmente, os efeitos do transtorno. Ressalte-se que se tratava de viagem de retorno, o que, em regra, implica impacto psicológico menos intenso do que em deslocamentos com compromissos profissionais, familiares ou eventos marcados no destino.

Nessas condições, não se configura sofrimento tão intenso a justificar o valor de R$ 10.000,00 arbitrado a cada autor, especialmente diante dos parâmetros da jurisprudência pátria em casos semelhantes. Assim, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzo o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, quantia suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Por fim, diante da comprovação nos autos de que a companhia aérea ofereceu acomodação aos autores, observa-se que a opção pela contratação de hospedagem diversa decorreu de escolha exclusiva dos próprios consumidores, não havendo nos autos qualquer comprovação de que a acomodação disponibilizada fosse inadequada ou insuficiente.

Nessa perspectiva, não se verifica nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dispêndio efetuado pelos autores, o qual poderia ter sido evitado caso tivessem aceitado a solução apresentada. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo oferta razoável de assistência por parte da companhia aérea, a escolha por meios alternativos por conveniência pessoal do consumidor afasta a obrigação de ressarcimento.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais, no valor de R$ 230,00, por ausência de comprovação de obrigatoriedade ou necessidade na contratação de hospedagem por conta própria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar os termos da sentença, reduzindo o montante fixado de indenização pelos danos morais sofridos pelos recorridos ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada recorrido, bem como para julgar improcedente o pedido de indenização pelos danos materiais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, diante da sua maior sucumbência.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)